Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-55.2016.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Rio Maria/PA

Processo nº
0005049-55.2016.8.14.0047
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Apelados:
SIVALDO ALVES DA SILVA e

DARLANY DARA DOS SANTOS MOTA

Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

JURI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
NÃO HÁ PROVAS SATISFATÓRIAS DE QUE OS ACUSADOS SEJAM AUTORES OU TENHAM CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO CRIME EM TELA,
E COMO PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DO COMETIMENTO DO CRIME, PRIVILEGIA-SE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO REO

E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
REALTÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea D, do CPP (decisão manifestamente contrária às provas dos autos), contra r. decisão do Tribunal do Júri que absolveu os apelados
SIVALDO ALVES DA SILVA e DARLANY DARA DOS SANTOS MOTA.

Noticia a peça acusatória que no dia 19/06/2016 por volta de 23h, os denunciados, DIONE LEMER, SIVALDO ALVES DA SILVA e DARLANY DARA SANTOS MOTA, ceifaram a vida da vitima, brutalmente, com socos e pontapés.

Relata que a vítima discutiu com os réus, que após passaram a agredir a vítima até a morte, sendo jogada posteriormente no meio do matagal, simulando a ocorrência de um acidente de trânsito.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI do CP (homicídio qualificado).

A denúncia foi julgada parcialmente procedente e SIVALDO ALVES DA SILVA e DARLANY DARA SANTOS MOTA pronunciados nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

O Conselho de Sentença absolveu os réus da prática do crime de homicídio.

Inconformado com a decisão Soberana, o Representante do Ministério Público apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões a defesa dos apelados manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Observo que a
materialidade
resta evidentemente provada através do Exame Cadavérico à fl. 45, que constatou a morte, com lesões em diversas regiões do corpo (fls. 46/47), fotos do local do crime (fls. 50/52).

A
autoria,
em análise atenta ao conteúdo probante, vislumbramos que os depoimentos colhidos na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, assim como os que foram colhidos na fase
judicium accusationis
, deixam dúvida acerca da autoria delitiva dos Acusados DARLANY DARA SANTOS MOTA e SIVALDO ALVES DA SILVA.

È sabido que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhes parecer mais verossímil.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado totalmente do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

TJMG: ¿
Como de pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri¿
( Ap. 1.0567.95.000772- 2/001, 1ª C., rel. Gudesteu Biber, 15.03.2005, v.u..)

A própria Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso do Ministério Público e assim se posicionou,
verbis (fls. 585/586):

¿Portanto, conclui-se que, apesar do esforço do valoroso membro do Ministério Público de 1
o
grau,
não há provas satisfatórias de que os Acusados sejam autores ou tenham concorrido para a prática do crime em tela,
e como pairam dúvidas acerca do cometimento do crime, privilegia-se a aplicação do
princípio do
in dúbio pro reo

e o princípio constitucional da
presunção de inocência,
insculpido no artigo 5
o
, LVII, da Constituição Federal da República, pois
a culpa penal deve ficar plenamente provada.¿

Diante do exposto
, conheço do apelo e nego provimento para manter a Decisão da Corte Popular. È o voto.
Belém, 05 de maio de 2019
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora